Tribunal: STF
Processo: ARE 1369820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDoc. 63, fls. 1-3):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, e 35, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS. 



    1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA POR INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 144, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÉNCIA. 1.2. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, DE NATUREZA PERMANENTE. 2. MÉRITO. 2.1. PROVA DO TRÁFICO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONFISSÃO PARCIAL E DELAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. MENSAGENS TELEFÔNICAS. 2.2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA OCORRÊNCIA. MENSAGENS PELO APLICATIVO ‘WHATSAPP’. 3. DOSIMETRIA. 3.1. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. 3.2. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3.3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CULPABILIDADE. CRIMES INDEPENDENTES. AMPLA DEFESA. BIS IN IDEM. 3.4. CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. 3.5. DETRAÇÃO. REGIME. 4. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. 5. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM ESPÉCIE APREENDIDOS. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE. PERDIMENTO.



    1.1. ‘Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada Órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a todos os entes policiais’ (STJ, HC 328.915, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.8.15).



    1.2. Presente o estado de flagrância, é legítimo o ingresso dos agentes públicos na residência onde é implementado o tráfico de drogas mesmo sem mandado de busca e apreensão, nos termos da excepcionalidade disposta no inciso XI do art. 5° da Constituição Federal.



    2.1. Fazem prova do tráfico ilícito de entorpecentes as palavras dos policiais que receberam denúncias anônimas das atividades ilícitas dos acusados, a partir das quais prenderam um deles em flagrante, conduzindo veículo pertencente a outro agente, até a casa deste, com mais de 18kg de maconha, proveniente do terceiro réu, o que é confirmado pelas circunstâncias fáticas da ocorrência, pela confissão parcial e pela delação do homem preso na abordagem, bem como pelas mensagens de texto obtidas no seu aparelho celular.



    2.2. Resta comprovada a associação estável e permanente entre os agentes para o tráfico ilícito de entorpecentes se a agência de inteligência da polícia militar tinha notícias de sua ocorrência, o que se confirmou com a prisão de um deles transportando a droga pertencente a outro, à residência de terceiro, justamente conforme as atribuições apuradas na investigação prévia, somando-se a isso a existência de dezenas de mensagens de texto entre os acusados, dando conta de demonstrar que suas atividades já ocorriam há mais de um mês, movimentando enorme quantidade de drogas (apreendidos nestes autos quase 19kg de maconha e 50 comprimidos de ecstasy).



    3.1. A jurisprudência majoritária deste Tribunal indica que o cálculo do acréscimo da da pena-base deve iniciar pela pena mínima prevista no tipo penal e, sobre esse montante, incidir o patamar de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa.



    3.2. A apreensão de quase 19kg de maconha e de 50 comprimidos de ecstasy autoriza o incremento na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da quantidade de drogas confiscadas.



    3.3. Não são aptas a exasperar a pena-base circunstâncias que digam respeito à possível ocorrência de crimes independentes, como o aparente envolvimento com o tráfico de drogas em Estado vizinho e a coautoria com pessoa não denunciada para a prática do delito, pois estes fatos devem ser apurados em processos próprios, nos quais se assegure a ampla defesa e o contraditório, evitando-se, assim, o bis in idem na penalização.



    3.4. Se a prova dos autos impõe a condenação do agente pelo cometimento do crime de associação para o tráfico de entorpecentes é porque está demonstrada sua dedicação à atividade ilícita, o que veda a concessão do redutor de pena previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06.



    3.5. É possível, em razão da detração, a fixação do regime semiaberto para início do resgate da pena de 8 anos e 6 meses de reclusão imposta a agente primário que passou 9 meses e 10 dias preso provisoriamente até a sentença condenatória.



    4. É inviável o deferimento do benefício da justiça gratuita ao acusado que não comprova satisfatoriamente a hipossuficiência e é assistido, até o fim da instrução processual, por defensor constituído.



    5. É inviável a restituição do valor em espécie apreendido no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes se não é comprovada satisfatoriamente a licitude da sua origem. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência aos arts. 5º, X, XI e XII; e 144, §§ 4º e 5º, da CF/1988. 



    Em suas razões, alega que (a) os fatos tratados no processo em epígrafe são frutos de verdadeira atividade investigativa desenvolvida pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. As instâncias inferiores estabeleceram entendimento de que faz parte da competência da Polícia Militar a atuação investigativa de forma comum e concorrente com a Polícia Civil. (…). A própria investigação que resultou na apreensão das drogas e no processamento aqui discutido é absolutamente nula, porquanto conduzida por autoridade policial incompetente para o ato, em clara violação do art. 144 da Constituição Federal (eDoc 73, fls. 10-17); (b) todo o processo criminal em relação ao acusado Jefferson decorre da devassa no celular da pessoa que foi presa na posse dos entorpecentes (Walter Lacovit Nunes da Silva), referida devassa foi feita imediatamente à prisão em flagrante sem ordem judicial de forma a aviltar o direito à privacidade e intimidade do legitimo proprietário do celular (eDoc. 73, fls. 17-18); e (c) até o momento da invasão, não havia justa causa para o ingresso no imóvel do acusado, de modo que a identificação do acusado em si é nula por violação ao domicílio e, como, corolário, ao seu direito à intimidade. (…). Não há referência concreta nos autos à prévia investigação ou monitoramento do acusado Jefferson ou de seu imóvel. Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta acerca da ocorrência de tráfico naquele local” (eDoc. 74, fls. 4-6).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o decisum proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, restabelecendo os parâmetros de legalidade e constitucionalidade aplicáveis, nos termos das razões de inconformismo aqui presentes (eDoc. 74, fl. 7).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG, Tema 280, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XI, da CF/1988. Com relação à alegada violação ao art. 5º, X e XII, da CF/1988, invocou o óbice contido na Súmula 279 do STF. E quanto à suscitada violação ao art. 144, §§ 4º e 5º, da CF/1988, a inadmissão do apelo funda-se no óbice contido na Súmula 286 do STF (eDoc. 78, fls. 1-7). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 80, fls. 1-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, ressalte-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/1988, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu a respeito da alegada afronta ao art. 5º, X e XII, da CF/1988 (eDoc. 63, fls. 14-15):



    “[...] 



    1.3. Tampouco há como acolher o questionamento sobre a legalidade da obtenção das conversas do aparelho celular de W. L. N. da S., apreendido no momento da abordagem policial, bem como de sua utilização como prova nestes autos. 



    Isso porque, conforme se verifica nas fls. 39-41, houve expressa autorização judicial para a realização de perícia no aparelho e extração de seus registros, ligações, mensagens de texto e imagens, o que foi feito e resultou na elaboração do laudo pericial das fls. 243-245. 



    Com efeito, não há indicação, seja na fase administrativa, seja na judicial, de que os Policiais Militares obtiveram acesso às mensagens do telefone de W. L. N. da S. ilicitamente, antes da referida autorização judicial ou sem o consentimento do seu proprietário. 



    Nada leva a acreditar que isso tenha sido feito, haja vista que a prisão e a apreensão realizadas na oportunidade resultaram de informações obtidas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar anteriormente à data dos fatos, advindas de fontes anônimas, bem como por contribuição oral voluntária de W. L. N. da S., que confessou espontaneamente seu delito na Delegacia de Polícia, referindo o envolvimento de terceiros no crime, ao que se soma que nenhuma das condenações nos autos resultou unicamente das mensagens de texto retiradas do celular periciado, sendo todas embasadas nas demais provas produzidas ao longo das investigações. 



    Daí porque não há nulidade a ser decretada”. 



    Assim, a reforma do acórdão recorrido passa, invariavelmente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Por fim, com relação à suposta afronta ao art. 144, §§ 4º e 5º, da CF/1988, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória por considerar que, em caso análogo ao descrito no acórdão, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há exclusividade no desempenho de atividades investigativas pela Polícia Civil, sendo que as infrações penais podem ser apuradas pelas demais instituições constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático (eDoc. 78, fl. 6).



    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A propósito: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘COM EXCLUSIVIDADE’ DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE N. 453/2009. ATRIBUIÇÕES DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Inocorrência de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar catarinense n. 453/2009. As normas relativas ao reconhecimento de atribuições do cargo de delegado de polícia, de polícia judiciária e de apuração de infrações penais não versam sobre matéria processual penal. A circunstância de as atividades, em tese, conduzirem a futura instauração de inquérito penal não altera a natureza administrativa da matéria tratada na norma impugnada.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: não exclusividade do desempenho das atividades investigativas pela polícia civil. Recurso Extraordinário n. 593.727-RG/MG.



    3. Ação julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 4º da Lei Complementar n. 453/2009 de Santa Catarina, assentando-se haver exclusividade da atuação dos delegados de polícia civil apenas quanto às atribuições de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático” (ADI 4.618, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe 19.2.2019).



    Incide, portanto, o óbice da Súmula 286 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente